Tribunal: TJDFT
Processo: 0015500-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015500-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do Distrito Federal, nos termos do art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador